Tribunal: STF
Processo: HC 210720
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 705.990/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 3): 



    HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão, por entender desnecessário o cárcere cautelar, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente e da quantidade de droga apreendida. Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a preventiva. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo, por isso mesmo, equiparado a hediondo e um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. Paciente foragido e que estava em liberdade provisória em outro feito. Possibilidade de reiteração delitiva, a justificar o cárcere. Necessidade de resguardo da ordem pública. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decreto mantido. Ordem denegada.



    Na sequência, novo writ direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    [...] 



    1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo o Julgador consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    2. A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, pois foi informado que "o investigado, deixou sua residência por temer a presença dos policiais", "sem manter qualquer contato e permanecendo foragido até o momento".



    3. Também se justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Agravante estava em liberdade provisória em outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas quando encontrada quantidade de drogas em sua residência, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em inquérito que apura a prática de duplo homicídio.



    4. No caso, o risco concreto de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza que houve manifestação favorável do Ministério Público da comarca para a expedição de contramandados na investigação de desaparecimento que culminaram na expedição de mandado de busca e temporária. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes, obtidos no sítio eletrônico daquela Corte:



    O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Agravante com base nos seguintes fundamentos (fls. 9-10): 



    "Os elementos colhidos nos autos até o presente momento, indicam a materialidade do crime e fornecem indícios suficientes de autoria em face do investigado. 



    Há de se registrar que além do delito em voga, Vinícius está sendo investigado pela suposta prática do crime de homicídio de duas pessoas, as quais se encontram desaparecidas, fato esse que motivou a decretação da sua prisão temporária, em outro processo e a expedição de mandado de busca e apreensão. Demais disso, há de se acrescentar que sua companheira Vitória Gabriela Galves Bernardo, por ocasião do seu interrogatório (fls. 06/08), declarou que na noite anterior à sua prisão, Policiais Militares estiveram no Conjunto Habitacional onde residem, o que motivou Vinícius a deixar o apartamento, rapidamente e não mais retornar, sem manter qualquer contato com ela. Ao que tudo indica, o investigado, deixou sua residência por temer a presença dos policiais. 



    Com efeito, há nos autos fundada suspeita da prática do crime em questão, pois, conforme salientado, na residência do investigado fora apreendida quantidade considerável de droga, ao que tudo indica, pronta para a comercialização, bem como material referente a contabilidade de venda de drogas, a revelar o seu envolvimento com o comércio ilícito de entorpecente. 



    Há ainda de se anotar o envolvimento do investigado com a prática de dois homicídios nesta cidade, o que demonstra tratar-se de pessoa perigosa, voltada ao mundo do crime. Em liberdade, resultará em provável prejuízo à ordem pública e à paz social. 



    A prisão preventiva, no presente caso, se faz necessária, como garantia da aplicação da lei penal, ante a possibilidade de fuga, se posto em liberdade, o que ensejaria a frustração da aplicação da lei penal." 



    O Tribunal a quo manteve a custódia cautelar porque (fls. 17-18): 



    "[...] o paciente possui outra ação penal em andamento, também pelo crime de tráfico de drogas, no bojo da qual havia sido agraciado com liberdade provisória (IP nº 61/2021, processo nº 1500179/21, relacionado ao BO 585/21, conforme pesquisa junto ao SIVEC), o que não recomenda em absoluto sua soltura neste estágio. 



    Outrossim, segundo o relato de sua companheira, presa em flagrante no episódio em comento, ao notar a presença de policiais no conjunto habitacional em que residem, no dia anterior ao cumprimento das diligências mencionadas, o paciente teria deixado o lar, sem manter qualquer contato e permanecendo foragido até o momento. 



    Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do paciente corresponderia a medida temerária, capaz de colocar em xeque a instrução processual e de engendrar perturbação social, diante do risco de reiteração delitiva. Aliás, sua condição de foragido seria, por si só, suficiente para justificar a decretação do cárcere cautelar, em consonância à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: [...]" 



    A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo o Julgador consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    No caso, independentemente do que possa ter ocorrido na investigação relativa aos crimes de homicídio imputados ao Agravante, na investigação relativa ao crime de tráfico de drogas, ora tratada, a decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, pois foi informado que "o investigado, deixou sua residência por temer a presença dos policiais", "sem manter qualquer contato e permanecendo foragido até o momento". 



    […]



    Saliento que se mostra inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco concreto de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020.) 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente porque o paciente “estava em liberdade provisória em outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas quando encontrada quantidade de drogas em sua residência [97,73g de cocaína], em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em inquérito que apura a prática de duplo homicídio”. Na linha de precedentes desta CORTE, tal circunstância autoriza a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    Além disso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente